Tribunal: TJDFT
Processo: 0719696-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719696-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MARIA ELZIMAR COSTA DA SILVA, ACACIO COSTA SILVA FILHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ausência de cunho decisório - Não Conhecimento VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual determinou ao agravante a juntada de comprovantes de pagamento das taxas de condomínio incluídas na planilha do débito ou a retificação do valor da dívida, sob pena de indeferimento. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, a determinação de emenda é ato que não possui conteúdo decisório e, portanto, não desafia recurso, como previsto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Demais, inexiste qualquer prejuízo à parte agravante, porquanto pode realizar a justificação da manutenção dos valores ou juntar comprovantes. Eventual decisão proferida pelo Magistrado, pode ser atacada por recurso. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator